Tribunal: TJMT
Processo: 1010679-25.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010679-25.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA TEREZA CAVALLARI DOS SANTOS - CPF: 945.287.481-34 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Divirjo, em parte, da i. Relatora tão só a fim de reduzir a quantia para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – BANCO –
EMPRÉSTIMO -

SERVIÇO NÃO CONTRATADO -

DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA
-
DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Desconto indevido por serviço não contratado
configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

2. Nos autos ficou comprovado que o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de um serviço não contratado, vejamos
: “D
enoto que a parte reclamada é responsável pela falha na prestação de serviços, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema interno. Destarte, não se desincumbindo o réu do ônus que lhe cabia, de rigor a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com o consequente cancelamento dos descontos efetuados junto ao benefício da parte requerente.Diante dessas particularidades, entendo inexistir negócio jurídico válido e eficaz apto a ensejar os descontos. Aliás, é oportuno consignar que o risco do negócio jurídico corre por conta exclusiva do fornecedor de serviços, não podendo o consumidor responder por eventual fraude perpetrada por terceiro. A ocorrência desta não caracteriza excludente de responsabilidade, devendo munir-se o fornecedor de todas as ferramentas necessárias para evitá-las, absorvendo os danos decorrentes da sua atividade.

Logo, considerando que os descontos realizados no benefício previdenciário da requerente são ilegais e indevidos, deve a requerida ser condenada a restituir os valores descontados do benefício previdenciário da requerente”(...)“
Por tudo isso, ausente a comprovação de que o empréstimo foi contratado, conclui-se pela sua inexistência, sendo procedente a declaração de inexistência do débito pretendida, bem como a inexigibilidade de quaisquer valores relacionados ao contrato em questão
” .

3. Verifica-se que o documento denominado Cédula de Crédito Bancário (id. 182097374 destes autos) assinado digitalmente não consta o ID de usuário, tão pouco está no padrão assinatura Digital ICP-Brasil, oque impossibilita averiguar quem realmente assinou o referido documento.

4. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo
ju
s à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. No presente caso configura danos morais “in re ipsa” ou dano moral presumido (
desnecessária a comprovação específica do prejuízo).

6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
N.U 1025403-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023.

7. Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

8. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, para quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

10. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:

N.U 1009365-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023 e N.U 1012940-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023.

11. O reconhecimento da inexistência do débito
sub judice
deve ser mantida, pelos fundamentos apresentados.

12.
Sentença reformada
para reduzir os danos morais
.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

14. Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença
e

REDUZIR o valor arbitrado
a título de indenização por danos morais
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para quantia de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

15. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

16. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

17.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, o caso dos autos há um plus a temperar o referido entendimento.

Isso porque os descontos recaíram nos proventos [pensionista], o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia).

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Há que se ponderar o tempo, o valor dos descontos
versus
vencimentos, entre outros.

Dentro dessa parametrização, divirjo, em parte, da i. Relatora tão só a fim de reduzir a quantia para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023